Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741678-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME AGRAVADO: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO e CHOCOLATES ASPENN LTDA-ME em face de MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA ante contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de efeito suspensivo em face da inexistência de garantia do juízo nos seguintes termos (ID 19849334): Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo. No caso, a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, Num. 71890026 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA - 10/09/2020 07:38:39 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091007383960600000067996917 Número do documento: 20091007383960600000067996917 argumentação sólida no sentido da impossibilidade de os embargantes prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int. Os Agravantes, em suas razões (ID 19849330) alegam que: (i) trata-se de título falso; (ii) demonstrou conluio para inviabilizar recebimento de herança; (iii) decisão deveria ter enfrentado questões de fundo que envolvem herança, competência e o recebimento do incidente de falsidade pleiteado; (iv) o Tribunal já se manifestou sobre a inexigibilidade de garantia. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para suspender a execução, aduzindo que restaram provados o fumus boni iuris, bem como o periculum in mora. O primeiro na falsidade do título, no conluio entre cedente e cessionário, bem como inexistência de relação jurídica. O segundo em face da possibilidade de bloqueio de ativos financeiros. Pleiteiam a intimação da Agravada para juntar aos autos os atos constitutivos da própria Agravada e da empresa Nebrul S.A., com ficha cadastral contendo o nome de todos os sócios desde a abertura da empresa até a presente data, determinar a abertura do incidente de falsidade. Não consta pedido de reforma da decisão agravada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 198449337). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO e CHOCOLATES ASPENN LTDA-ME em face de MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA ante contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de efeito suspensivo em face da inexistência de garantia do juízo. A controvérsia recursal consiste em averiguar a possibilidade de manusear embargos à execução sem garantia. A despeito da atecnia da peça, onde não consta requisito essencial, relacionado ao aspecto meritório do agravo, mas apenas pedido de atribuição de efeito suspensivo, bem como providências que os Agravantes entendem que devem ser determinadas nessa esfera de cognição sumária e de contradita limitada, em apreço ao art. 322, §2o do CPC, apreciarei o tema a partir do conjunto da postulação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelos Agravantes, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Os Agravante não lograram êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que se limitou a (i) afirmar que se trata de hipótese de falsidade de título, existência de conluio, inexistência de relação jurídica; (ii) empreender a pedido estranho à via estreita da cognição em sede de agravo de instrumento em casos congêneres, consistente na juntada de atos constitutivos da própria Agravada e da empresa Nebrul S.A., com ficha cadastral contendo o nome de todos os sócios desde a abertura da empresa até a presente data, como, também o pleito para promover a instauração de incidente de falsidade. O art. 919, do CPC, estabelece ser regra a não concessão de efeito suspensivo aos embargos. O §1o da citada norma excepciona a regra com a condição de garantia por penhora, depósito ou caução: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Nos autos de embargos à execução, conforme mencionado na decisão agravada, os Agravantes não garantiram a execução, bem como não infirmaram na decisão sua possibilidade de fazê-lo, de modo que não há provas robustas de que não possuem condições financeiras de garanti-la para obter o efeito suspensivo. Colaciono precedente deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO. 1. Conforme dicção do art. 919, § 2o, do Código de Processo Civil, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Não demonstrada a insuficiência patrimonial da executada para prestar a referida segurança, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos. 3. (...) (Acórdão 1226586, 07124717420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). De fato, os Agravantes veiculam no presente agravo de instrumento questões de fundo – falsidade de título, existência de conluio, inexistência de relação jurídica – que são objeto de apreciação a se afastar da via estreita da cognição em sede de agravo de instrumento, mais ainda em relação a se pedir atribuição de efeito suspensivo. O mesmo se aplica ao pedido para a Agravada para juntar aos autos os atos constitutivos da própria Agravada e da empresa Nebrul S.A., com ficha cadastral contendo o nome de todos os sócios desde a abertura da empresa até a presente data, posto que tal é ônus a ser suportado pelas partes, ainda mais em se tratando de (i) direito disponível; (ii) via processual de apreciação perfunctória, que demanda o acostamento prévio de todo conteúdo fático-probatório pelos Agravantes. De mais a mais, não se desincumbiram do ônus de impugnação dos fundamentos da decisão, qual seja, a inexigibilidade de prestação de garantia. Isso porque se limitaram a reproduzir que esse E. Tribunal de Justiça já assim entendeu, sem realizar, no caso concreto, o cotejo analítico a sustentar as razões pelas quais, de fato e de direito, no caso dos Agravantes, podem ser manuseados os embargos sem garantia, quando a regra é explícita a esse respeito, inclusive pela aposição do conectivo e no corpo da parte final do parágrafo: (...)§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.(...) [g.n.] Além disso, os Agravantes não demonstraram sequer a potencialidade de risco de dano irreparável, ventilando apenas genericamente a possibilidade de se efetivar o bloqueio de ativos financeiros. Ante o exposto, com INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que não restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Ressalto que as demais questões ventiladas neste recurso serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito. INTIME-SE o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), mesmo diante de sua manifestação no ID 19911803), a fim de se evitar tumulto processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 11:45:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador